Tribunal: STF
Processo: Rcl 22880
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Descabimento de agravo nos próprios autos ou reclamação contra decisão do tribunal de origem que aplica a repercussão geral. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. O agravo nos próprios autos ou reclamação contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 543-A e art. 543-B, ambos do CPC, é inadmissível consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 13.492-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21/10/2013; Rcl. 12.652-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/8/2013; Rcl 9.633-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7/8/2013; e, ainda, Rcl 14.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/11/2013; e Rcl 12.356-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/11/2013). 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.